Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704519-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOREIRA BRANDAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME AGRAVADO: DAVI GOMES RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MOREIRA BRANDAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME em face de decisão proferida na ação de execução no 0022390-33.2016.8.07.0001, ajuizada por DAVI GOMES RODRIGUES DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo executado, ora agravante, nos seguintes termos (ID112328774): “Os documentos carreados aos autos são insuficientes para a concessão do benefício pretendido. Não se pode ignorar que a finalidade da justiça gratuita é possibilitar ao litigante que venham a juízo na defesa de seu direito isentando-o do pagamento das custas processuais de forma que o custo do litígio não afete a sua sobrevivência. No caso do executado, sendo pessoa jurídica, a concessão do benefício não atingiria a finalidade pretendida pelo legislador, o qual não concebeu a gratuidade de justiça como redução de dívidas, caso dos autos. Na hipótese dos autos, a parte executada está patrocinada por advogado particular e não pela Defensoria Pública como seria de esperar de quem não dispõe de receita. Se há 3 anos a executada não exerce atividade econômica então como paga os honorários do advogado que constituiu? Evidente que as informações são imprecisas. Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça pretendida pelo executado.” Nesta sede, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega a inexistência de atividade empresarial econômica há mais de três anos e que seu sócio gerente se encontra desempregado. Afirma que não foi observada a informação de que está sendo patrocinado por advogada em exercício de advocacia pro bono. Argumenta que o fato de a parte contratar advogado particular não enseja o indeferimento da justiça gratuita. Destaca que apresentou declaração de hipossuficiência, além de não possuir ao menos conta bancária com movimentação em sua titularidade e não ter declarado Imposto de Renda justamente por não ter auferido renda há mais de três anos. Reitera que o sócio gerente está desempregado e não possui renda que o permita custear as despesas processuais, dependendo, inclusive, da ajuda de familiares. Observa o retorno das buscas realizadas nos sistemas judiciais de penhora e bloqueio online sem que tenham encontrado qualquer quantia ou bem em nome do executado. Postula o provimento do recurso, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita (ID32648893). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, inexiste a urgência do pleito que justifique a concessão do efeito suspensivo, eis que a execução de origem já está suspensa atualmente em razão da não localização de bens penhoráveis, encontrando-se os autos em arquivo provisório (IDs 108294801 e 112328774). Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após oportunizados o contraditório e a ampla defesa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator